Tribunal: STF
Processo: Pet 11644
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Pet 11.644): Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Apelação nº 0006478-92.2022.8.16.0014/3, contra o acórdão daquela Corte que julgou improcedente a apelação, nos seguintes termos (eDOC 14, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NAS OPERAÇÕES DE ENTRADA DE MERCADORIAS ADVINDAS DE OUTRA UNIDADE FEDERADA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEGURANÇA DENEGADA. VALIDADE DA ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE LEI ORDINÁRIA QUE INDIQUE EXPRESSAMENTE O CRITÉRIO TEMPORAL DE EXIGÊNCIA DO TRIBUTO (RE N° 598.677/RS - TEMA 456/STF). CRITÉRIOS SATISFEITOS PELA LEI ESTADUAL Nº 11.580/1996 EM SEU ART. 5º, §§ 6º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS PELO ESTADO DE DESTINO, DEVIDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA ADERENTE AO SIMPLES NACIONAL, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE Nº 970.821/RS (TEMA 517). EXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR AUTORIZANDO A COBRANÇA NA HIPÓTESE (ART. 13, § 1º, INCISO XIII, ALÍNEA “G”, 2, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. “Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.” (RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05- 2021) 



    2.“É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” (RE 970821, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, REPERCUSSÃO GERAL - PUBLIC 19-08-2021)”



    A Peticionante narra que "opôs recurso de apelação pedindo a reforma da decisão sob o fundamento que não foi observado o Tema 456 estabelecido pelo STF por ocasião do julgamento do RE nº 598677/RS, julgado na modalidade de Repercussão geral – que estabeleceu que “relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege”; no entanto, mesmo que o Órgão Especial do Tribunal de Origem já tivesse verificado que os parágrafos 6º e 8º da Lei 11.580/96 não criaram a hipótese de incidência; a eg. 1ª Câmara Cível não observou a ratio decindendi do Tema 456, não efetuou o distinguish e também não demonstrou que o Tema 456 foi superado; e negou provimento ao recurso de apelação sob o fundamento que se aplica o Tema 517 estabelecido pelo STF por ocasião do julgamento do RE 970821/RS, visto que existe Lei Complementar autorizando a cobrança." (eDOC 1, p. 2)



    Relata que “O perigo de dano existe; visto que a durante o curso do processo a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná inscreveu os débitos em dívida ativa e já ingressou com duas execuções fiscais contra à requerente (Processos nºsº 0003175-43.2023.8.16.0044 e 0010676-13.2023-.8.16.0185), lhe causando danos, visto que ela já teve valores bloqueados em conta-corrente." (eDOC 1, p. 4)



    Assim, requerem a “Concessão de Efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, determinando que o v. acórdão não produza efeitos durante o tramite do recurso perante Este Egrégio Tribunal, evitando o ajuizamento de novas execuções fiscais." (eDOC 1, p. 9).



    É o breve relato. Decido. 



    O cabimento de petição para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635 do STF:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



     



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



     



    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:



     



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16).



     



    No caso dos autos, a Peticionante colaciona documentação que demonstra a existência de juízo positivo da admissibilidade do recurso extraordinário realizado pelo 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 3).



    É preciso registrar, contudo, que a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio de petição e ação cautelar, deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos.



    Com efeito, no presente caso, a controvérsia acerca da exigibilidade da antecipação do Diferencial de Alíquota de ICMS na forma disciplinada pelo Decreto Estadual n° 442/2015, foi solvida pelo acórdão impugnado com base nos artigos 5º, §§ 6º e 8º da Lei Estadual nº 11.580/1996 e artigo 13, § 1º, inciso XIII, alínea “g”, 2, da Lei Complementar n° 123/2006. Nesse sentido, o acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 14, p. 9-10):



    “Desse modo, a cobrança antecipada do DIFAL nas operações de aquisição de mercadorias advindas de outra unidade federada por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional não padece de inconstitucionalidade — seja pela existência de lei estadual que elege o critério temporal de exigência do tributo, seja pela previsão expressa na Lei Complementar n° 123/2006 — devendo ser reputada legítima.” 



    Desse modo, embora não se possa afirmar, desde logo, a inviabilidade do recurso extraordinário ao qual visa atribuir efeito suspensivo, tampouco é possível acolher a alegação de plausibilidade do direito, uma vez que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, confira-se com o RE 1.341.363, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.09.21.



    Acresce que a fundamentação do Tribunal de origem quanto à incidência dos Temas 456 e 517 da Repercussão Geral denota razoabilidade e observância ao entendimento desta Corte sobre o tema. 



    Desse modo, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. Prejudicado, em consequência, o exame do pedido de tutela provisória.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente